Tribunal: TJBA
Processo: 8055647-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055647-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SANEA EMPREENDIMENTOS PROJETOS E CONSULTORIA LTDA

Advogado(s)
:
SANDRA RODRIGUES BARBOZA

AGRAVADO: DIPAWA NORDESTE INDUSTRIA, COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA.

Advogado(s)
:
JUAN URIEL MARTINEZ CERQUEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DE EMPRESA. DECISÃO QUE DETERMINOU A RETENÇÃO INTEGRAL DOS CRÉDITOS DA EXECUTADA JUNTO A TERCEIRO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em autos de Execução de Título Extrajudicial, determinou a expedição de ofício a terceiro contratante para que procedesse à retenção integral de créditos devidos à empresa executada, até o limite da dívida. A decisão monocrática deste Relator (ID 91000015) deferiu parcialmente o efeito suspensivo para limitar a constrição ao percentual de 10% (dez por cento) do faturamento bruto mensal da Agravante. A parte Agravada interpôs Agravo Interno (ID 91799576), pugnando pela majoração do percentual para 30% (trinta por cento).

II. Questão em discussão

A controvérsia central consiste em analisar:

a) a legalidade da decisão de primeiro grau que ordenou a constrição total dos recebíveis da empresa devedora, em confronto com os princípios da efetividade da execução e da menor onerosidade para o devedor;

b) a adequação da penhora sobre percentual do faturamento da empresa como medida de equilíbrio entre os interesses do credor e do devedor;

c) a razoabilidade do percentual de 10% (dez por cento) fixado na decisão monocrática, frente ao pedido de majoração para 30% (trinta por cento) formulado no Agravo Interno.

III. Razões de decidir

A execução se processa no interesse do credor, visando à satisfação de seu crédito. Contudo, esse direito não é absoluto e deve ser harmonizado com o princípio da menor onerosidade para o devedor, previsto no artigo 805 do Código de Processo Civil. A medida executiva deve buscar a efetividade sem, contudo, levar à ruína da atividade empresarial, o que frustraria não apenas a função social da empresa, mas também a própria possibilidade de satisfação integral do débito a longo prazo.

A ordem de retenção integral de todos os valores a serem recebidos pela Agravante junto à empresa COMPESA, até a satisfação de um crédito superior a R$ 1.500.000,00, equivale, na prática, a uma penhora de 100% (cem por cento) de seu faturamento oriundo da principal, senão única, fonte de receita, conforme alegado e não refutado de forma contundente. Tal medida se mostra excessivamente gravosa e apta a inviabilizar o exercício da atividade empresarial, violando o disposto no artigo 866, § 1º, do Código de Processo Civil.

A penhora de percentual sobre o faturamento é um mecanismo legal previsto no ordenamento jurídico (art. 835, X, e art. 866, ambos do CPC) que se apresenta como solução adequada e equilibrada para casos como o presente, nos quais a penhora de dinheiro se mostra infrutífera e a constrição total dos recebíveis se revela desproporcional.

O percentual de 10% (dez por cento) sobre o faturamento bruto mensal mostra-se razoável e proporcional, pois permite a satisfação gradual do crédito exequendo sem comprometer de forma irremediável a continuidade das atividades da empresa devedora. A majoração para 30% (trinta por cento), como pleiteado pela parte Agravada em seu Agravo Interno, não se justifica, pois não há nos autos elementos que comprovem, com segurança, que a empresa suportaria tal constrição sem risco à sua operação, o que poderia gerar um dano reverso e, ao final, prejudicar o próprio credor.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo de Instrumento parcialmente provido e Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A penhora sobre o faturamento da empresa devedora (art. 866 do CPC) deve ser fixada em percentual que harmonize o princípio da efetividade da execução com o da menor onerosidade, sendo ilegal a determinação de retenção integral dos créditos que inviabilize a continuidade da atividade empresarial. 2. A fixação do percentual de constrição em 10% (dez por cento) sobre o faturamento bruto mostra-se razoável para assegurar a satisfação gradual do crédito sem impor sacrifício excessivo à empresa devedora, devendo ser mantido quando ausentes provas concretas de que um patamar superior seria suportável."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 797, 805, 835, X, e 866.

Jurisprudência

relevante citada:
STJ - AgInt no AREsp: 2093748 CE 2022/0081094-9, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2023; TJ-GO - AI: 53662258720228090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). José Ricardo Marcos Machado, 5ª Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8055647-52.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante SANEA EMPREENDIMENTOS PROJETOS E CONSULTORIA LTDA e como apelada DIPAWA NORDESTE INDUSTRIA, COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e dar provimento parcial ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)

RM06